Tribunal: STF
Processo: AI 740955
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Inexistência de violação ao direito constitucionalmente adquirido. Direito que se adquire em decorrência de sucessão de normas. Direito intertemporal. 3. Impossibilidade de pleitear provimento cautelar pela via do recurso extraordinário. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.